Tribunal: TJSP
Processo: 2263845-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para cancelamento da negativação do nome da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis.
De acordo com as informações prestadas pelas entidades de proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.reparação de danos. Concessão de tutela de urgência, para cancelamento da negativação do nome da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis.
De acordo com as informações prestadas pelas entidades de proteção ao crédito, o débito que teria resultado na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes teria sido contraído por meio de cartão de crédito, supostamente contratado pela autora ao réu. Não se podendo exigir dela a produção de prova de fato negativo (ou seja: de que não contraiu o débito impugnado), recai sobre o réu o ônus de comprovar que ela efetivamente contraiu a dívida – o que deverá ser apurado em cognição exauriente. Importante notar que não há nos autos nenhum documento assinado pela autora; não constam pagamentos de faturas anteriores; e as compras ocorreram fora do território nacional e em moeda russa. O perigo da demora decorre dos notórios efeitos daninhos advindos da publicidade da restrição creditícia. Enfim, presentes os requisitos indispensáveis, a manutenção da tutela de urgência é medida de rigor.
Agravo não provido.